Tribunal: TJES
Processo: 5001404-23.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001404-23.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CLEYTON JUNIO RANGEL FONSECA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIOS TENTADOS QUALIFICADOS. PRONÚNCIA. NARRATIVA DOS FATOS PELA DENÚNCIA. PROVAS DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Cleyton Junio Rangel Fonseca contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o pronunciou pela prática dos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, I e IV, CP), e homicídios tentados qualificados, por duas vezes, com as mesmas qualificadoras (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, CP). A pronúncia também abrangeu outros dois corréus. A defesa pleiteia a impronúncia do recorrente, alegando ausência de provas suficientes para a manutenção da pronúncia.

A denúncia narra que, no dia 22 de agosto de 2021, no bairro Ataíde, em Vila Velha/ES, o recorrente, em conjunto com os corréus, desferiu disparos de arma de fogo contra Marley Pahins de Pereira Santana, também conhecido como “Orelha”, com a intenção de matá-lo. Os disparos resultaram na morte da vítima, conforme comprovado pelo laudo de exame cadavérico. Além disso, o recorrente e os corréus atentaram contra a vida de João Victor Geraldo Ribeiro e Wesley Roberto Roza, desferindo disparos de arma de fogo que lhes causaram lesões corporais, as quais estão descritas em laudos periciais. As vítimas João Victor e Wesley não faleceram por circunstâncias alheias à vontade dos acusados. Segundo a denúncia, os acusados agiram conjuntamente, com premeditação, utilizando-se de artifício que dificultou a defesa das vítimas, simulando serem policiais civis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há indícios suficientes de autoria para manter a pronúncia do recorrente, e (ii) analisar a comprovação da materialidade dos crimes, a fim de determinar a viabilidade de sua submissão ao Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade dos crimes está amplamente comprovada pelos laudos de exame cadavérico e de lesões corporais juntados aos autos (fls. 175/176, 177 e 178/179), que descrevem as lesões que resultaram na morte de Marley Pahins de Pereira Santana e as lesões corporais sofridas por João Victor Geraldo Ribeiro e Wesley Roberto Roza.

Os indícios de autoria estão presentes nos depoimentos das vítimas sobreviventes e de testemunhas, como o Delegado Alan Moreno de Andrade, que mencionou o reconhecimento do recorrente pelas vítimas como um dos autores dos disparos, bem como a vinculação dos envolvidos ao tráfico de drogas e a utilização de uniformes semelhantes aos da Polícia Civil para abordar as vítimas.

O depoimento do Policial Civil Ailson Mendes Pereires reforça a dinâmica dos fatos, corroborando que os acusados disfarçaram-se de policiais civis para abordar as vítimas e conduzi-las ao local onde ocorreram os homicídios e as tentativas.

A retratação de uma das vítimas (Wesley Roberto Roza) em juízo não afasta a credibilidade dos indícios, pois há sinais de que a modificação de seu depoimento decorreu do temor em relação aos acusados, dada a periculosidade atribuída aos mesmos.

O artigo 413, caput, do Código de Processo Penal exige, para a pronúncia, a comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria, requisitos plenamente atendidos no caso em análise, justificados pelos depoimentos e pelas provas periciais.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5001404-23.2025.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: CLEYTON JUNIO RANGEL FONSECA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: GUILHERME SURLO SIQUEIRA - ES17440-A

VOTO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
C
LEYTON JUNIO RANGEL
FONSECA
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o pronunciou pela prática dos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, I e IV, CP) e homicídios tentados qualificados por motivo torpe e recurso que dificultou as defesas das vítimas, por duas vezes (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II (duas vezes), ambos do CP), submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Na mesma ocasião, o juiz sentenciante, pronunciou, também, os réus EMERSON DA SILVA OLIVEIRA e MAYCON PEREIRA SANTA, pela prática dos mesmos crimes, submetendo-os, de igual maneira, a julgamento pelo Conselho de Sentença.

Nas
razões recursais
, a defesa requer a
reforma da sentença
, alegando que não há provas suficientes ou indícios robustos de autoria ou participação do recorrente no crime, e, com isso, pede a sua
impronúncia
.

S
obre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, no dia
22 de agosto de 2021
, no bairro Ataíde, em
Vila Velha/ES
, o recorrente, em conjunto com os outros corréus,
desferiram disparos de arma de fogo
contra
Marley Pahins de Pereira Santana
, também conhecido como “Orelha”, agindo com o propósito de
matar
. Os disparos resultaram nas lesões descritas no
Laudo de Exame Cadavérico
, as quais foram a
causa da morte
da vítima. Além disso, os acusados também atentaram contra a vida de
João Victor Geraldo Ribeiro
e
Wesley Roberto Roza
, desferindo disparos de arma de fogo que lhes causaram
lesões corporais
descritas nos respectivos laudos periciais. As vítimas não morreram por circunstâncias
alheias à vontade dos agentes
.

Inicialmente, é importante destacar que a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, conforme dispõe a Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, e de acordo com o artigo 74, § 1º, do Código de Processo Penal. Dessa forma, apenas em casos excepcionais a competência será afastada.

Registre-se, igualmente, que a sentença de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade da acusação e não de certeza, devendo ser observados tão somente a materialidade e os indícios suficientes da autoria ou participação do agente na conduta criminosa narrada na denúncia, sendo desnecessário, nesse momento processual, prova incontroversa e irrefutável acerca da autoria do delito.

Feitas tais considerações e após
compulsar detidamente
os autos,
entendo que o pleito defensivo de
im
pronúncia
, não merece acolhimento.

A

materialidade
dos delitos está amplamente comprovada pelos
laudos de exame cadavérico

(fls.
175/176
)
, e
laudos de lesões corporais

(fls. 177 e
178/179
)
.
Da mesma forma, os
indícios de autoria
foram confirmados por meio de
depoimentos de testemunhas
, que corroboram a dinâmica dos fatos e vinculam o recorrente aos eventos criminosos, ainda que ele negue sua participação.

As declarações prestadas em juízo pelas testemunhas, especialmente as vítimas sobreviventes e o
Delegado Alan Moreno de Andrade
(fls. 259/260)
, são fundamentais para a compreensão dos fatos. O delegado relatou que as vítimas sobreviventes identificaram
Cleyton Junio Rangel Fonseca
(ora recorrente)
como um dos autores dos disparos, mencionando que os acusados já se conheciam por pertencerem a grupos rivais de tráfico de drogas. As vítimas, conforme os depoimentos colhidos, narraram que os acusados se passaram por policiais civis para abordá-las e levá-las a um local ermo, com a intenção de executá-las.

O depoimento do
Policial Civil Ailson Mendes Pereires
(fls. 259/260)
reforça essa narrativa, descrevendo como os acusados, disfarçados com uniformes semelhantes aos da Polícia Civil, abordaram as vítimas e as conduziram para o local onde ocorreram os homicídios e as tentativas. Embora uma das vítimas,
Wesley Roberto Roza
, tenha modificado seu depoimento em juízo (fl. 277), há indicativos de que essa mudança decorreu do medo que ele tem dos acusados, especialmente devido à periculosidade envolvida no caso.

Além disso, o depoimento da outra vítima,
João Victor Geraldo Ribeiro
(id.
51830330
),
também corrobora a tese da acusação, confirmando a abordagem forçada e o transporte das vítimas para o local do crime, onde ocorreram os disparos fatais.

Com base em tais
provas testemunhais
, que consistem em depoimentos detalhados e coerentes, bem como na materialidade já comprovada pelos laudos periciais, verifico que estão presentes os
indícios mínimos de autoria
e as
circunstâncias
que permitem a manutenção da
pronúncia
do recorrente para ser julgado pelo Tribunal do Júri.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento.